Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715152-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Benfica Construções e Incorporações Ltda –EPP Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Benfica Construções e Incorporações Ltda-EPP contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 37957640). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator